Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS COM SENTENÇA. INVIABILIDADE DE REUNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal), à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, em razão de subtração de valores de estabelecimento comercial mediante grave ameaça com arma de fogo. A defesa pleiteia a suspensão da execução penal sob o argumento de existência de continuidade delitiva com outros crimes em apuração em processos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, na fase de conhecimento, a continuidade delitiva e determinar a reunião de processos quando já existem ações penais distintas com sentença condenatória, bem como se cabe a suspensão da execução penal por esse fundamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A reunião de processos para reconhecimento de continuidade delitiva mostra-se inviável quando já proferida sentença condenatória em feitos distintos, nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal.
4.A análise da continuidade delitiva, com eventual unificação de penas, compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, III, “a”, da Lei de Execução Penal.
5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal confirma que a reunião de processos somente é possível até a prolação da sentença, sendo vedada após esse marco processual.
6.A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, incidência da atenuante de confissão sem redução abaixo do mínimo (Súmula 231/STJ) e aplicação correta da majorante do emprego de arma de fogo.
7.Não estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis, tampouco para suspensão da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reunião de processos para reconhecimento de continuidade delitiva é inviável após a prolação de sentença condenatória em feitos distintos.
A análise da continuidade delitiva e eventual unificação de penas compete ao Juízo da Execução Penal.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.